Tribunal: TJSP
Processo: 1011009-66.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Nulidade da sentença. Alegação de falta de fundamentação. Sentença que examinou as provas existentes nos autos e valorou-as de acordo com o livre convencimento do juiz. Fundamentação suficiente. Nulidade inexistente. Preliminar afastada. ?

?Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Razões do recurso que combatem os fundamentos da sentença. ?

Ação monitória. Contrato de confissão

Ementa:

Nulidade da sentença. Alegação de falta de fundamentação. Sentença que examinou as provas existentes nos autos e valorou-as de acordo com o livre convencimento do juiz. Fundamentação suficiente. Nulidade inexistente. Preliminar afastada. ?

?Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Razões do recurso que combatem os fundamentos da sentença. ?

Ação monitória. Contrato de confissão de dívida. Elementos suficientes à análise das questões. Questionamento de cláusula específica, ademais, que já foi objeto de exame em ação declaratória ajuizada pelas recorrentes. Sentença mantida
?
?Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000573826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011009-66.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
CHAVES DURÃO CURSOS DE IDIOMAS ME e JESSICA DURÃO CHAVES, é
apelado PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o dr. Eladio Lasserre OAB/BA 15906", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
JUIZ
DE
DIREITO:
GILBERTO
LUIZ
CARVALHO
FRANCESCHINI
APELANTES: CHAVES DURÃO CURSOS DE IDIOMAS ME E
OUTRO
APELADA: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A
VOTO N.o 42.974
Nulidade
da
sentença.
Alegação
de
falta
de
fundamentação. Sentença que examinou as provas
existentes nos autos e valorou-as de acordo com o livre
convencimento
do
juiz.
Fundamentação
suficiente.
Nulidade inexistente. Preliminar afastada. ?
?Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência.
Razões do recurso que combatem os fundamentos da
sentença. ?
Ação monitória. Contrato de confissão de dívida.
Elementos
suficientes
à
análise
das
questões.
Questionamento de cláusula específica, ademais, que já foi
objeto de exame em ação declaratória ajuizada pelas
recorrentes. Sentença mantida
?
?Recurso desprovido.
Trata-se de ação monitória lastreada em contrato de
franquia, julgada procedente para constituir, como título executivo, o
contrato de confissão de dívida no valor de R$ 36.400,64.?
Inconformadas, recorrem as vencidas, sustentando o
seguinte: nulidade da sentença por falta de fundamentação; abusividade
da cláusula 8.13 do contrato de franquia (estipulação de compras de
material didático) bem como a inexigibilidade da dívida; ?limitação da
multa moratória a 2% ao invés de 10% previsto na avença; a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença para procedência dos embargos monitórios.
Há contrariedade com preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade e impugnação ao benefício da justiça gratuita
concedida em grau recursal (fls.746). ?
É o relatório, adotado o de fls.234/236. ?
Não se verifica qualquer causa que justifique
anulação da sentença, tendo em vista que preenche os requisitos do
artigo 489 do Código de Processo Civil, já que bem esclareceu os
motivos que levaram ao convencimento do d. Magistrado, promovendo
a análise adequada das provas.
A preliminar de falta de dialeticidade, arguida em
contrarrazões, também não colhe, porque claramente expostos os
motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida.
A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça,
igualmente, considerando que já havia sido deferido o pedido em prol
dos apelantes, carecia de provas de que os beneficiários tinham
condições econômicas de suportar os encargos processuais e, portanto,
não preenchiam os requisitos legais para obtenção da aludida benesse, o
que não ocorreu.
No mérito, a questão relativa à abusividade da
cláusula 8.13 do contrato de franquia (estipulação de compras de
material didático) ?não é objeto desta lide e, ademais, já foi debatida e
julgada improcedente por esta Câmara.
Cerceamento de Direito. Prova documental que não indicara a
necessidade de complementação pela oral. Mácula não reconhecida.
Franquia. Falta de assistência da franqueadora e falhas operacionais.
Prova documental inexistente nesse sentido. Rescisão contratual que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perdeu o objeto com o fim do contrato. Relação contratual estável por
oito anos que não justifica anulações de disposições, que, por sua vez,
não ofendem o princípio da boa-fé objetiva. Recurso desprovido.1
No mais, a autora instruiu a petição inicial com cópia
do contrato de franquia (fls. 96/126), do instrumento particular de
confissão de dívida (fls. 127/130) e da relação de títulos negociados (fls.
131/132). É o que basta para se ter como existente documento sem força
de título executivo extrajudicial, apto a ensejar o ajuizamento da ação
monitória.
Com
efeito,
tais
documentos
comprovam
a
obrigação de pagar o preço correspondente.
Por fim, a incidência da multa de 10% mostra-se
legítima, considerando a manifestação de vontade das partes e a não
incidência, à hipótese, do Código de Defesa do Consumidor.
De resto, com fundamento no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários do advogado da
vencedora para 12% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.?
?Nos termos do artigo 1° da Resolução n° 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal, salvo oposição expressa,
eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.?
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES?
RELATOR?
1 Apel. no 1000344-88.2015.8.26.0114, sob a rel. do Des. Araldo Telles, desta C. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial.